Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727767-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: JUDITE PEREIRA DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cornélio José de Santiago Filho contra os pronunciamentos judiciais proferidos nos autos da ação de embargos à execução n. 0705624-28.2021.8.07.0019 nos quais o Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados na petição inicial, informou que o requerimento havia sido apreciado em decisão anterior, não conheceu dos embargos de declaração opostos, manteve a decisão agravada e declarou nada a prover quanto ao recurso interposto naquele Juízo (id 155249214, 172582694, 190055867, 190548760 e 199280345 dos autos originários). O agravante foi intimado para 1) regularizar sua representação processual nos termos do art. 76 cumulado com o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 2) comprovar a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e 3) manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento e intempestividade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 61266198). O agravante noticiou que opôs exceção de suspeição nos autos originários e requereu a suspensão do agravo de instrumento até a sua resolução (id 61465838). O agravante opôs embargos de declaração (id 61469020). Alegou omissões da decisão referentes ao requerimento de envio do feito originário ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e à nulidade do feito originário em razão da violação do art. 7o, §§ 14, 15 e 16 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (id 61469020). É o breve relato. Decido. O art. 313, inc. III, do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo na hipótese de arguição de impedimento ou de suspeição. O procedimento da suspeição é regulamentado pelos arts. 145 a 148 do Código de Processo Civil. O art. 146, § 1o, do Código de Processo Civil determina que Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. A suspensão do processo não é automática com a mera apresentação da petição do incidente. É necessário decisão judicial nesse sentido.[1] O dispositivo supracitado prevê que o magistrado deverá receber a petição inicial e nessa decisão reconhecer ou recusar a exceção de suspeição, momento em que a suspensão deverá ser declarada. A análise dos autos originários revela que o agravante opôs exceção de suspeição, a qual está pendente de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. Inexiste, portanto, razão para a suspensão do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão do presente recurso. Intime-se o agravante para que esclareça a qual decisão refere-se ao alegar omissão nos embargos de declaração opostos. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, Agravo Regimental n. 2.401, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado em 16.10.2014, Processo Eletrônico DJE, Divulgado em 3.2.2015 e Publicado em 4.2.2015.